Tribunal: TJPA
Processo: 0801118-98.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801118-98.2020.8.14.0005

APELANTE: JOEL NERY BATISTA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801118-98.2020.8.14.0005

APELANTE: ESPÓLIO DE JOEL NERY BATISTA

ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Trata-se de apelação cível interposta pelo Espólio de Joel Nery Batista contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Volkswagen S.A., na qual o autor pleiteava a revisão de cláusulas contratuais por suposta abusividade na cobrança de encargos financeiros. O Juízo de primeiro grau indeferiu a realização de prova pericial e julgou improcedente a ação, ao entender que as taxas praticadas estavam dentro da média de mercado.

2 - A controvérsia recursal se restringe à alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o indeferimento da prova pericial contábil teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3 - Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências que considerar desnecessárias ao deslinde do feito. No caso em apreço, a prova documental juntada aos autos foi suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia contábil, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

4 - Precedentes deste Tribunal e de outras Cortes reconhecem que, em demandas que discutem a legalidade de encargos financeiros pactuados em contratos bancários, a análise pode ser feita com base nos documentos apresentados, sem necessidade de prova técnica, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

5 - Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000211908793001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 25/11/2021; TJ-GO, AC nº 5552195-15.2021.8.09.0143, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, j. 19/10/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801118-98.2020.8.14.0005

APELANTE: ESPÓLIO DE JOEL NERY BATISTA

ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível nos autos de Ação Revisional de Contrato com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência ajuizada por Joel Nery Batista em face de Banco Volkswagen S.A., visando a revisão de cláusulas contratuais que entende abusivas em contrato de financiamento para aquisição de veículo.

O autor alegou que firmou contrato de alienação fiduciária em 17/02/2016 para aquisição de um veículo Volkswagen Spacefox 1.6, ano 2014, no valor total de R$ 61.011,60, parcelado em 60 prestações de R$ 1.016,86, tendo adimplido 30 parcelas até a propositura da ação. Sustenta que o banco impôs taxa de juros mensal de 1,74%, capitalizada mensalmente, além da cobrança de juros moratórios, comissão de permanência de 12%, multa de 2%, despesas de cobrança no percentual de 10%, e honorários advocatícios extrajudiciais, o que caracteriza prática abusiva.

Afirma que o contrato configura relação de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, e que as cláusulas que impõem onerosidade excessiva ao consumidor devem ser afastadas, nos termos do art. 51 do CDC. Pugnou, liminarmente, pela suspensão dos efeitos do contrato, impedindo a busca e apreensão do veículo e a negativação do seu nome. No mérito, requereu: a) O reconhecimento da cobrança abusiva de juros acima da taxa média de mercado; b) A substituição do método de cálculo das parcelas pelo método Gauss em oposição à tabela Price; c) A declaração de nulidade Das cláusulas contratuais abusivas; d) A devolução dos valores pagos a maior, com repetição do indébito.

Com a inicial, foram anexados documentos comprobatórios.

Em decisão interlocutória, foi indeferida a tutela de urgência, sob o fundamento de que não restaram demonstrados, em juízo de cognição sumária, os elementos necessários à concessão do pleito, uma vez que o contrato foi livremente firmado e as taxas estavam dentro dos limites de mercado.

O Banco Volkswagen S.A. apresentou contestação, sustentando a legalidade das cláusulas contratuais, afirmando que: As taxas aplicadas estavam dentro da média praticada pelo mercado, conforme regulamentação do Banco Central e precedentes do STJ; Não houve abusividade na capitalização de juros, sendo tal prática permitida pela legislação vigente; A comissão de permanência e os encargos moratórios eram devidos e estavam devidamente previstos em contrato.

Em réplica, o autor reiterou os argumentos iniciais e pugnou pela realização de perícia contábil para apuração das supostas cobranças abusivas.

O juízo julgou improcedente a demanda, fundamentando que não houve comprovação de abusividade na cobrança de juros, visto que a taxa contratada estava abaixo da média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação. Sobre o pedido de perícia contábil, destacou sua desnecessidade, ressaltando que: o contrato era autoexplicativo e a prova documental apresentada foi suficiente para a formação do convencimento do juízo; não havia controvérsia sobre a taxa de juros pactuada, apenas sobre sua suposta abusividade, o que poderia ser aferido com base nos documentos já anexados.

O espólio do autor, representado por Neila da Cruz Batista, interpôs recurso de apelação, alegando unicamente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, destacando que o indeferimento da perícia contábil impediu o contraditório e a ampla defesa, violando os princípios do devido processo legal e da cooperação processual. Desse modo, requer a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à inferior instância para produção das provas requeridas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801118-98.2020.8.14.0005

APELANTE: ESPÓLIO DE JOEL NERY BATISTA

ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação, estendendo a gratuidade concedida na instância inferior.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Espólio de Joel Nery Batista em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Altamira-PA, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial, destacando que a alta de exaurimento da fase de instrução processual com o não deferimento e a não produção de prova pericial, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, CF/88, ocasionando
error in procedendo
e, neste caso, o Tribunal deverá anular a sentença prolatada, devendo remeter os autos ao Juízo de primeiro grau para que seja proferida outra decisão, após o exaurimento da fase instrutória.

Passo à análise da matéria.

Sustenta o apelante, unicamente, que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. Ocorre que, nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário das provas e tem o poder-dever de indeferir aquelas que se revelarem desnecessárias ao deslinde da causa.

No presente caso, os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, especialmente porque a matéria em debate é eminentemente de direito, não havendo necessidade de prova técnica para a solução do litígio. Além disso, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de ser desnecessária a realização de perícia contábil em demandas que discutem a legalidade da taxa de juros e a capitalização dos encargos financeiros. Cito precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE. - Limitando-se a discussão à legalidade ou não de encargos incidentes em contrato bancário ajustado entre as partes, desnecessária a realização de prova pericial contábil antes de se decidir, de modo definitivo, a legalidade, ou não, da cobrança, bem como quais os índices e encargos devem ser aplicados. (TJ-MG - AI: 10000211908793001 MG, Relator.: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. 1 - Prova pericial contábil indeferida. Cerceamento de defesa não configurado . Como destinatário da prova, o juiz é o responsável para decidir sobre a produção daquelas necessárias à instrução do processo, indeferindo as que se apresentem como desnecessárias, impertinentes ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa (art. 370, do CPC). No caso concreto, o magistrado entendeu que a análise acerca de ilegalidade ou de abusividades dos encargos contratuais não cabe ao perito contábil, sendo que da simples leitura do contrato pode-se extrair se o pacto obedece ou não os padrões estabelecidos, não demonstrando, portanto, necessidade de elaboração de prova pericial contábil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . (TJ-GO 5552195-15.2021.8.09 .0143, Relator.: JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2022)

Diante do exposto, não tendo sido trazidas outras questões para análise no presente recurso, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Condeno a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão decorrente da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025